Tribunal: TJMT
Processo: 0000020-26.2015.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000020-26.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 049.824.291-97 (APELANTE), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), JADSON EMILIO RAMIRES XAVIER - CPF: 037.806.101-16 (ADVOGADO), JONATHAN LOPES SPADON - CPF: 004.212.831-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZILDA DE SOUZA LELIS - CPF: 838.084.698-20 (VÍTIMA), TIAGO BENTO COUTINHO - CPF: 032.271.371-43 (VÍTIMA), ANA ROSA GONCALVES DE JESUS SOUZA - CPF: 592.700.711-20 (VÍTIMA), NATALIA SOARES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 049.824.291-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS – APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS EM POSSE DO APELANTE – CONFISSÃO JUDICIAL – IDONEIDADE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 E ARESTO DO TJMT – PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO - REINCIDÊNCIA EM CRIME PATRIMONIAL - REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO – INCOMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - ENTENDIMENTO DO STJ - QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES - FURTO PRATICADO PELO APELANTE E CODENUNCIADA – JULGADO DO STJ – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA IMPROCEDENTE - LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS - DEVER DO TRIBUNAL - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - DUPLA VALORAÇÃO FÁTICA -
BIS IN IDEM
– INADMISSIBILIDADE – DECISÃO DO TJMG - PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL – ENTENDIMENTO DO STJ - MULTIRREINCIDÊNCIA -

COMPENSAÇÃO PARCIAL - ELEVAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) – FRAÇÃO PARADIGMA - JULGADOS DO STJ - REINCIDÊNCIA – REPRIMENDA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – PENAS READEQUADAS DE OFÍCIO.

Os depoimentos dos policiais, corroborados pela confissão do apelante e apreensão dos objetos subtraídos em sua posse, “
são idôneos para sustentar a condenação
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“
Se comprovada a materialidade e a autoria delitiva do crime de furto qualificado [...], porquanto suficientemente demonstradas pelos depoimentos de policiais militares, amparados pelas demais provas carreadas aos autos, dentre elas, a confissão extrajudicial do apelante e da apreensão das res furtivae em seu poder, em circunstâncias que evidenciam ser o réu autor do crime, não há como acolher a tese absolutória
” (TJMT, Ap no 0001472-63.2008.8.11.0005).

A reincidência do apelante e a prática de furto qualificado indicam a especial reprovabilidade da conduta, “
situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ, AgRg no HC 761929/SP).

A concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização da qualificadora do concurso de agentes, “
quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime
” (TJMT, Ap no 0001527-43.2010.8.11.0005).

“
A dupla valoração na dosimetria da pena do modus operandi empregado na prática do crime configura inaceitável bis in idem, a exigir a retificação da sanção aplicada ao réu
” (TJMG, Ap no 1.0114.19.006648-9/003).

O c. STJ tem adotado “
o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (AgRg no AREsp no 1.895.576/MG; AgRg no HC no 809.677/SP).

A existência de duas condenações definitivas autoriza a compensação parcial entre a confissão e a multirreincidência (STJ, HC 392.220/SP).

Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (AgRg no HC 631.993/SP).

“
Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘b’, do Estatuto Repressor
” (STJ, HC 543.261/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000020-26.2015.8.11.0020 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S): JONATHAN LOPES SPADON

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por JONATHAN LOPES SPADON
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (PJE no 0007221-70.2018.8.11.0018), que o condenou por furto qualificado pelo concurso de agentes, em concurso material [por duas vezes – 1o e 3o fatos] a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, em regime fechado - art. 155, § 4o, IV, do CP – (ID 163517725).

O apelante sustenta que: 1) “
acerca do 3o fato, não houve provas coligidas nos autos, que trouxesse força probatória
” para a condenação; 2) “
o furto de três produtos que somados dariam (R$102,00) cento e dois reais
” [3o fato] seria atípico, a ensejar a aplicação do princípio da insignificância; 3) a codenunciada “
Bruna não teve nenhuma participação nos fatos”.

Pede o provimento para que seja absolvido do furto qualificado pelo concurso de agentes [3o fato]. Subsidiariamente, afastada a qualificadora do concurso de agentes (ID 163517744).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 163517746).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Furtos qualificados em concurso material (artigo 155, §4o, IV, do CP) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório e, subsidiariamente, pelo mesmo fundamento, pede a exclusão da qualificadora de crimes praticados mediante concurso de pessoas – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunido nos autos é robusto e suficiente para subsidiar o édito condenatório, por evidenciar claramente não só a autoria e materialidade delitivas, mas também a qualificadora do concurso de pessoas imputada – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 173022662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1o Fato:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 23 de dezembro de 2014, por volta das 12 horas, os denunciados Bruna Cristina de Souza Coelho e Jonathan Lopes Spadon, agindo mediante concurso de pessoas, adentraram no estabelecimento comercial denominado loja “Vienzo calçados” pertencente à vítima, Zilda de Souza Lélis, localizado na Avenida Carlos Hugueney, Alto Araguaia/MT, ocasião em que, agindo imbuídos de animus furandi, subtraíram, para proveito de ambos, 01 carteira e um aparelho celular, avaliados em R$ 860,00. [...]

3o Fato:

Consta ainda do referido inquérito policial que, no dia 23 de dezembro de 2014, por volta das 12 horas, os denunciados Bruna Cristina de Souza Coelho e Jonathan Lopes Spadon, agindo mediante concurso de pessoas, adentraram no estabelecimento comercial “Farmácia Central”, localizada na Avenida Carlos Hugueney, Alto Araguaia/MT, e, agindo imbuídos de animus furandi, subtraíram, para proveito de ambos, três perfumes, avaliados em R$ 102,00. [...]

Assim agindo, os denunciados Bruna Cristina de Souza Coelho e Jonathan Lopes Spadon praticaram a conduta delituosa capitulada nos artigos 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal [...].”

(Márcio Florestan Berestinas, promotor de Justiça – ID 163520219)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] II.2. a. Da materialidade e da autoria.

No presente caso, tenho que está devidamente demonstrada a materialidade e autoria delitiva quanto ao “Fato 01” que tem como vítima a senhora Zilda de Souza Teles e quanto ao “Fato 03” praticado em desfavor da Farmácia Central, considerando-se o termo de apreensão (id. 55517585 – pág. 16), o termo de entrega (id. 5551785 – pág. 17 e 21), e os depoimentos prestados em sede policial e judicial, sob o crivo do contraditório, especialmente, pela confissão do réu.

Com efeito, no que tange ao “Fato 1”, consistente na subtração de um aparelho celular e uma carteira, da vítima Zilda de Souza Lélis, as testemunhas inquiridas e o réu confirmação a prática delituosa. [...]

Para o “Fato 3” é indicada a subtração de 03 (três) perfumes da Farmácia Central. [...]

Assim, diante do teor do interrogatório do acusado, que confessa a prática dos delitos de furto, sendo tal versão consentânea com os depoimentos das testemunhas, e escorado no princípio da livre convencimento motivado, entendo suficientemente comprovadas à materialidade e autoria dos Fatos 01 e 03. [...]

No que tange à adequação típica, verifica-se que a conduta do réu Jonathan Lopes de Souza Coelho se amolda com perfeição ao delito de furto qualificado, nos termos do artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal, tendo em vista o fato de que o crime foi cometido em concurso de pessoas.

Nesse ponto, registra-se que os depoimentos supra demonstram que o réu praticou os delitos na companhia de Bruna Cristina, o que facilitou a execução dos delitos, com a distração das vítimas, além disso, observa-se que o aparelho telefônico subtraído foram localizados na posse desta última.

IV.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, [...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva para CONDENAR o réu JONATHAN LOPES SPADON, como incurso nas sanções do artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal e por 2 (duas) vezes).

IV. DA APLICAÇÃO DA PENA

Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI da Carta Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento de pena de cada agente em separado.

Assim, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que, quanto à culpabilidade, o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal no qual enquadrado.

O réu possui maus antecedentes, pois condenado nos autos n. 3370-18.2007.811.0015, transitado em julgado em 16/02/2014; autos n. 6929-12.2009.811.0015, transitado em julgado em 09/09/2013; autos de n.

5158-62.2010.811.0015, transitado em julgado em 13/08/2015; autos n. 17200-31.2019.811.0015, transitado em julgado em 29/04/2021; autos n. 4390-92.2017.811.0015, transitado em julgado em 03/07/2017. Todavia, quanto as duas primeiras condenações por enquadrarem-se no conceito de reincidência (art. 63 e 64, I, CP), não serão valoradas nesta primeira etapa do cálculo da pena, sob pena de se incorrer no repudiável bis in idem. A terceira condenação transitou em julgado quando já tramitava a presente ação penal, circunstância que, inobstante inviabilizar a caracterização da reincidência (art. 63, CP), não impede a configuração dos maus antecedentes, consoante tem decidido o e. STJ (HC 262254/SP). De sua vez, a quarta e quinta condenação, por tratarem de fatos posteriores ao dos presentes autos, não serão valoradas, consoante o disposto na jurisprudência do STJ no julgamento do HC 189.385-RS.

Inexiste nos autos elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do acusado;

Os motivos do crime não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas, o que aumenta a força e eficácia da ação criminosa, merecendo, desse modo, maior reprovabilidade. Ressalto que esse aspecto não está sendo adotado para qualificar o delito, para o que está se adotando a qualificadora do rompimento de obstáculo. Assim, e considerando que o concurso de agentes não se enquadra como agravante nem como causa de aumento de pena, a sua adoção nesta fase da dosimetria não configura bis in idem.

Não há falar em comportamento da vítima, já que em nada contribuiu ao delito.

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE, observados os limites do art. 155, § 4o, do Código Penal, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, para cada delito de furto.

Na segunda fase, verifico que o acusado confessou, o crime a ele imputado, pelo que incide a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Por outro lado, incide também a agravante do artigo 61, I, do mesmo diploma, visto que se trata de réu múltiplo reincidente (autos no3370-18.2007.811.0015 e 6929-12.2009.811.0015). Assim, ante a concorrência de tais circunstâncias, e dada à natureza preponderante de ambas, em sintonia com a jurisprudência do STJ (Resp 1.154.752-RS), compenso a atenuante da confissão com uma das condenações, ao passo que reconheço a reincidência decorrente da condenação remanescente, de modo que majoro a pena, passando a defini-la em 3 (três) anos, 2 (dois) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias dias-multa, para cada crime.

Ademais, não incidem causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que torno DEFINITIVA a pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias dias-multa, para cada crime.

Aplicando-se a regra do artigo 69 do Código Penal, fica o réu condenado à PENA de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa. [...]

Considerando o quantum da pena, bem como por tratar de réu reincidente, o inicial de cumprimento de pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.. [...].”
(Adalto Quintino da Silva, juiz de Direito – ID 163517725)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 163520219 – fls. 16), Termos de Entregas (ID 163520219 – fls. 17/23) e Auto de Avaliação (ID 163520219 – fls. 54), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos José de Carvalho Bastos Filho, policial rodoviário federal (ID 163520219 – fls. 12), Miguel Augusto Breckenfeld Machado, policial rodoviário federal (ID 163520219 – fls. 13), Washington Oliveira Berigo, investigador de Polícia (ID 163520219 – fls. 14), Zilda de Souza Lélis, vítima (ID 163520219 – fls. 15), Ana Rosa Gonçalves de Jesus, testemunha (ID 163520219 – fls. 56), Bruna Cristina de Souza Coelho, codenunciada (ID 163520219 – fls. 25/26) e o apelante (ID 163520219 – fls. 30/31).

Em Juízo, colheram-se as declarações de José de Carvalho Bastos Filho, Policial Rodoviário Federal (ID 163517714), Miguel Augusto Breckenfeld Machado, policial rodoviário federal (ID 163517714), Ana Rosa Gonçalves de Jesus, testemunha (ID 163517714), Bruna Cristina de Souza Coelho, codenunciada (ID 163517708) e o interrogatório do apelante (ID 163517714).

Dito isso, vejamos.

Extraem dos autos que no dia 23.12.2014, por volta das 12 horas, na avenida Carlos Hugueney, no município de Alto Araguaia/MT, o apelante JONATHAN LOPES SPADON e a codenunciada Bruna Cristina de Souza Coelho entraram no
estabelecimento comercial denominado “Vienzo Calçados”, localizado à avenida Carlos Hugueney (BR 364), bairro Centro, no município de Alto Araguaia/MT, ocasião em que subtraíram 1 (um) aparelho celular Samsung e uma carteira, avaliados em R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais) [1o fato]; na mesma data [23.12.2014], se dirigiram até a
“Farmácia Central” e subtraíram três perfumes [UBY, CUBA GOLD e CUBA ROYAL], avaliados em R$ 102,00 (cento e dois reais) [3o fato], consoante declarações firmes e coerentes da vítima Zilda de Souza Lélis (ID 163520219 – fls. 15), de Ana Rosa Gonçalves de Jesus, funcionária da “Farmácia Central” (ID 163520219 – fls. 56; ID 163517714), do policial rodoviário federal José de Carvalho Bastos Filho (ID 163520219 – fls. 12; ID 163517714), em ambas as fases da persecução penal, além da confissão judicial do apelante JONATHAN LOPES SPADON (ID 163517714).

Os agentes públicos federais [José de Carvalho Bastos Filho e Miguel Augusto Breckenfeld Machado] realizavam rondas quando foram acionados por Zilda de Souza Lélis [vítima], a qual relatou que seu celular havia sido furtado e repassou as características físicas dos suspeitos; em ato contínuo, abordaram o apelante e a codenunciada, razão pela qual localizaram em sua posse diversos objetos subtraídos, dentre eles os perfumes provenientes da “Farmácia Central” [3o fato].

Com efeito, os depoimentos dos policiais, corroborados pela confissão do apelante e apreensão dos objetos subtraídos em sua posse, “
são idôneos para sustentar a condenação
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Se comprovada a materialidade e a autoria delitiva do crime de furto qualificado [...], porquanto suficientemente demonstradas pelos depoimentos de policiais militares, amparados pelas demais provas carreadas aos autos, dentre elas, a confissão extrajudicial do apelante e da apreensão das res furtivae em seu poder, em circunstâncias que evidenciam ser o réu autor do crime, não há como acolher a tese absolutória
.” (Ap no 0001472-63.2008.8.11.0005 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 5.7.2023).

Noutro giro, o furto foi praticado em sua modalidade qualificada [concurso de agentes] e o apelante,
à época do fato [23.12.2014], registrava condenações definitivas por furto qualificado, com trânsito em julgado no dia 16.2.2014 (Ação Penal no 0003370-18.2007.8.11.0015) e roubo majorado, cuja sentença transitou em julgado no dia 9.9.2013 (PJE no 0006929-12.2009.8.11.0015).

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF, 2a Turma, Relator: Min. Joaquim Barbosa – 28.8.2012).

No caso, a prática de furto qualificado e a reincidência do apelante indicam a especial reprovabilidade da conduta, “
situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ, AgRg no HC 761929/SP - Relator: Min. Messod Azulay Neto – 27.6.2023).

Logo, a pretensão absolutória mostra-se improcedente.

Em relação à qualificadora do concurso de pessoas, a codenunciada
Bruna Cristina de Souza Coelho
admitiu, na fase policial, ter praticado os furtos junto com o apelante
(ID 163520219 – fls. 25/26)
. Inclusive, os objetos subtraídos foram localizados na sua bolsa, consoante declaração do investigador de Polícia
Washington Oliveira Berigo (ID 163520219 – fls. 14).

A concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização da qualificadora do concurso de agentes, “
quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime
” (TJMT, Ap no 0001527-43.2010.8.11.0005, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 27.11.2013).

Portanto, o afastamento da qualificadora do concurso de agentes mostra-se improcedente.

Enfrentados limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

O Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, ao valorar negativamente os antecedentes e as circunstâncias do crime [“
praticado em concurso de pessoas
”].

De fato, o apelante registra condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, praticado em 18.5.2010, cuja sentença transitou em julgado em 13.8.2015 (Ação Penal no 5158-62.2010.811.0015/ Comarca de Sinop).

A “
condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
” (STJ, AgRg no HC 688.979/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 4.10.2021).

Todavia, verifica-se que a única qualificadora do furto [concurso de agentes] foi utilizada na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Ocorre que “
a dupla valoração na dosimetria da pena do modus operandi empregado na prática do crime configura inaceitável bis in idem, a exigir a retificação da sanção aplicada ao réu
” (TJMG, Ap no 1.0114.19.006648-9/003 – Relator: Des. Cássio Salomé – 17.5.2023).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem adotado “
o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (AgRg no AREsp no 1.895.576/MG – Relatora: Min. Laurita Vaz – 3.10.2022; AgRg no HC no 809.677/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023).

Nesse quadro, impõe-se redimensionar a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante possuía duas condenações por crimes patrimoniais, sendo uma por furto qualificado (Ação Penal no 0003370-18.2007.8.11.0015) e outra por roubo majorado (PJE no 0006929-12.2009.8.11.0015), razão pela qual conserva-se a compensação parcial entre ambas.

Isso porque, a existência de duas condenações caracterizadoras da reincidência autoriza a “
compensação parcial entre a confissão e a multirreincidência
” (STJ, HC 392.220/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 31.10.2017).

Considerando que o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (AgRg no HC 631.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.3.2021), readéqua-se a pena intermediária para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, de modo que totalizam-se as penas em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69), visto que o apelante foi condenado por dois furtos qualificados pelo concurso de agentes, tornam-se definitivas as penas de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, a reincidência e pena imposta [superior a quatro e inferior a oito anos] ensejam a manutenção do fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Segue-se orientação jurisprudencial do c. STJ, “
in verbis
”:

“
Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘b’, do Estatuto Repressor
.” (HC no 543.261/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.12.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUAM-SE
as penas do apelante a 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023